Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-38.2023.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001092-38.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANE PONTES DE ALMEIDA - CPF: 940.222.321-53 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO SOBRE O MENOR VENCIMENTO NA PCCS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Conforme Lei Municipal, a base de cálculo do pagamento de adicional de insalubridade dos servidores deve ser efetuada com base no menor vencimento do quadro de servidores.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001092-38.2023.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública/MT

Recorrente(s):

Silvane Pontes de Almeida

Recorrido(s):

Município de Chapada dos Guimarães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso a Recorrente alega que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Combates as Endemias e que recebeu o grau máximo (40%) do adicional de insalubridade sobre o seu vencimento-base. Ocorre que, no ano de 2022, houve a emissão de um novo laudo técnico das condições de trabalho – LTCAT, passando o Município a realizar a base de cálculo sobre o salário-mínimo, lhe causando prejuízos financeiros, tendo em vista que recebe valor menor do que lhe é devido.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base e ao pagamento retroativo de diferenças de valores.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, averíguo que no presente caso a controvérsia envolve acerca da base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade constante nas Leis Municipais nº 581/1991 e n° 1.208/2006, o que passo a analisar.

Sobre o pagamento do referido adicional, a Lei municipal n. 581/1991 que institui sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal das autarquias e das fundações públicas municipais, dispõe, em seu artigo 78, que:

Art. 78. Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
.

Ademais, a Lei n. 1.208/2006, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos e Reestrutura a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães – MT estabeleceu, em seu artigo 32,
in verbis
:

Art. 32. Para
as atividades funcionais consideradas como insalubres, perigosas e penosas, acima dos limites de tolerância, serão compensadas por adicional de 30% máximo e 15% mínimo
sob o menor vencimento vigente no PCCS
, devendo o grau de incidência ser apurado por meio de Laudo Técnico de Avaliação a ser expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cumpre destacar que os Agentes de Combate às Endemias foram incluídos no referido PCCS, por meio da Lei Municipal n. 1.280/2007.

Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

No caso em apreço, em que pese à alegação da Recorrente de que o pagamento do adicional de insalubridade deve ser efetuado sobre o vencimento base de sua categoria, denota-se que os servidores públicos do Município de Chapada dos Guimarães-MT são subordinados ao regime jurídico-administrativo local, não podendo ser aplicado as normas celetistas.

Deste modo, a base de cálculo será realizada com base no menor vencimento vigente no PCCS, conforme dispõe a lei municipal, todavia, sendo o menor vencimento inferior ao salário-mínimo vigente e, somado ao fato, de que não é permitido o pagamento de salário inferior ao mínimo, o valor foi transformado em salário mínimo.

Neste sentido:

SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – MENOR VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL CONVALIDADO – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no menor vencimento do quadro de servidores municipais, conforme dispõe o art. 32 da Lei n.º 1.208/2006.

(N.U 1002233-97.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Portanto, se a norma Municipal é clara quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade
,
não há que se falar em ilegalidade ou pagamento inferior, escorreita a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024